Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603152-85.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
16/05/2023
Número: 0603152-85.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Julio Jacob Junior
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual -ELEIÇÕES 2022- WILSON BRASILIO - PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 WILSON BRASILIO DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
WILSON BRASILIO (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43587416
15/05/2023
18:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.964

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603152-85.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 WILSON BRASILIO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
REQUERENTE: WILSON BRASILIO
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 . D E P U T A D O
ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CONTAS FINAIS
I N T E M P E S T I V A S . O M I S S Ã O D E
D E S P E S A S C O M H O N O R Á R I O S
ADVOCATÍCIOS E DE CONTABILIDADE.
OBRIGAÇÃO DE REGISTRO PELO
PRESTADOR. CONTA BANCÁRIA PARA
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO
F U N D O
P A R T I D Á R I O
N Ã O
R E G I S T R A D A .
M E R A S
IRREGULARIDADES. FALHAS QUE NÃO
COMPROMETEM FISCALIZAÇÃO DAS
C O N T A S
P E L A
J U S T I Ç A
E L E I T O R A L . A P R O V A Ç Ã O C O M
RESSALVAS.

1. O atraso de 03 (três) dias na
apresentação das contas finais, não
compromete a higidez das contas.

2. Embora a alteração introduzida pela
Lei n. 13.877/2019 na Lei das Eleições
tenha excluído do limite de gastos as
despesas com honorários advocatícios e
contábeis, continuam sendo gastos
eleitorais e, como tal, permanece a
obrigação de registrá-los nas contas.

Num. 43587416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294418900000042550169
Número do documento: 23051518294418900000042550169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:11:21

3. Con ta b anc ária ab erta p ar a
movimentação de recursos do fundo
partidário, ainda que não tenha havido
movimentação financeira, deve ser
declarada na prestação de contas,
ensejando ressalvas no caso de
omissão.

4. Meras irregularidades não são aptas a
ensejar a reprovação das contas, quando
não comprometem a fiscalização pela
Justiça Eleitoral.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 10/05/2023

RELATOR: JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por WILSON BRASÍLIO,
candidato a deputado estadual, pelo partido PSOL, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43131034) e das contas finais
(ID 43373502), estas de forma intempestiva, conforme a certidão de ID 43365770.

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43442105/43442109), não houve impugnação (ID 43453084).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu parecer de diligências e indicou as seguintes inconsistências
(ID 43515436): a) a prestação de contas final foi entregue em 04.11.2022, após o prazo
estabelecido na Resolução TSE nº 23.607/2019; b) não foi apresentado o comprovante
de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados, em que pese
conste no extrato bancário o pagamento de GRU no valor correspondente, não olvidando
que é documento de apresentação obrigatória, conforme o artigo 53 da Resolução TSE nº
23.607/2019; c) foram encontradas inconsistências nas despesas com atividades de
militância e mobilização de rua, pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), conforme especificadas no relatório; d) e a conta bancária nº
00000000372862 consta na base de dados dos extratos eletrônicos e não foi registrada
na prestação de contas.
Num. 43587416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294418900000042550169
Número do documento: 23051518294418900000042550169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:11:21

Intimado para se manifestar acerca do relatório de diligências, o prestador
apresentou nota explicativa de ID 43529084, na qual informou que não houve
movimentação financeira com a conta bancária nº 37286-2 e apresentou os seguintes
documentos: a) contratos de prestação de serviço de cabos eleitorais para a campanha
nas eleições gerais de 2022; b) e o comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional
dos recursos do FEFC.

Em seguida, foi expedido parecer conclusivo pelo Setor Técnico deste
Tribunal, pela aprovação das contas, com ressalvas (ID 43538257).

Intimado para se manifestar acerca das irregularidades apontadas no parecer
técnico conclusivo, o prestador apresentou a petição de ID 43540233, em que afirma que
o Diretório Partidário Estadual efetuou o pagamento de honorários advocatícios e
contábeis.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas, com ressalvas (ID 43546869).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e gasto de
campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de se garantir a lisura, a normalidade e a
legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder econômico e político por
parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o equilíbrio da disputa.

Examinadas as contas apresentadas, pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43538257), não foi encontrada qualquer irregularidade que
comprometesse a sua higidez, conforme, em síntese, destaco: a) a prestação de contas
parcial foi apresentada no prazo legal e as contas finais foram apresentadas
intempestivamente; b) foram apresentadas todas as peças obrigatórias, tendo sido
sanada a inconsistência indicada no parecer de diligência, pelo prestador; c) não
constam, na prestação de contas, informações quanto ao pagamento de honorários
advocatícios e contábeis e também não foi apresentada nota explicativa sobre eventual
doação ou pagamento realizado por pessoas físicas, candidatas/os ou partidos políticos;
d) não constam informações de recebimentos de recursos de fontes vedadas; e) não
foram identificados indícios de omissão de receitas e gastos; f) não houve repasse de
recursos públicos oriundos do Fundo Partidário para o candidato prestador de contas; g)
as inconsistências nas despesas com atividades de militância e mobilização de rua,
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) foram
sanadas com a apresentação dos contratos de prestação de serviço pelo prestador; h)
há conta bancária na base de dados dos extratos eletrônicos não registrada na prestação
Num. 43587416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294418900000042550169
Número do documento: 23051518294418900000042550169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:11:21

de contas; i) não houve constituição de Fundo de Caixa; j) houve sobra de recursos do
FEFC não utilizado, no montante de R$ 1.375,41, que foi recolhido ao Tesouro Nacional
conforme comprovante de ID 43529089; k) não constam informações de dívidas de
campanha.

Embora não tenha sido identificada nenhuma irregularidade que pudesse
comprometer a aprovação das contas, verifica-se que existem falhas, que estão
apontadas nos itens “a”, “c” e “h”, supracitados, que serão apreciados a seguir.

II.i - Intempestividade na apresentação da Prestação de Contas Final

O prazo para a apresentação das contas finais está expresso no artigo 49,
caput, da Resolução nº 23.607/2019, do TSE: “As prestações de contas finais referentes
ao primeiro turno de todas as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos
em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia
posterior à realização das eleições”.

No caso em análise, constata-se que as contas finais foram apresentadas 03
(três) dias após o prazo legal e antes de qualquer notificação. Logo, embora
intempestivas as contas finais, diante da inexistência de má-fé ou intuito de obstar a
fiscalização dos recursos públicos, deve-se considerar tal falha como impropriedade,
merecendo apenas a anotação de ressalvas.

Assim é o entendimento adotado por este Tribunal:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA - PARTIDO POLÍTICO - PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSISTA. LEI N°9.504/97 - RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - AUSÊNCIA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAIS E INTEMPESTIVIDADE DA FINAL - ATRASO
NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS RELATIVO À
DOAÇÕES, POSTERIORMENTE DECLARADAS - DIVERGÊNCIA
NAS INFORMAÇÕES DE REPASSES DE RECURSOS DOS
FUNDOS E A DECLARAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS - OMISSÃO
DE DOAÇÃO ESTIMADA REALIZADA - REALIZAÇÃO DE
DESPESAS E ARRECADAÇÃO DE RECEITAS EM DATA
ANTERIOR A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
E NELA NÃO INFORMADOS - IRREGULARIDADES QUE, NO
CASO CONCRETO, NÃO IMPEDEM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS - CONTAS JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVAS. 1.[...] 2. A intempestividade na
entrega da prestação de contas final é irregularidade que
enseja ressalva às contas quando verificada que,
posteriormente apresentada, não impediu a verificação das
contas pelo setor técnico. [...] 8. Contas aprovadas com
ressalvas. (Prestação de Contas nº 06038157320186160000,
Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 20/07/2020) [Grifou-se]

Num. 43587416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294418900000042550169
Número do documento: 23051518294418900000042550169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:11:21

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas
o apontamento de ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.

II.ii - Ausência de informações de pagamento de honorários
advocatícios e contábeis

No que tange à ausência, na prestação de contas, de informações quanto ao
pagamento de honorários advocatícios e contábeis, é certo que, após a reforma
introduzida pela Lei 13.877/2019 na Lei 9.504/1997, essas despesas não são
contabilizadas para fins de aferição do limite de gastos de campanha, conforme artigo 27,
§ 4º, da Lei das Eleições:

As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de
honorários realizadas em decorrência de prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais
serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite
de gastos de campanha.

Conquanto tais despesas tenham sido excluídas do limite de gastos, observa-
se que a lei não deixou de considerá-los gastos de campanha. Logo, manteve a
obrigação de seu registro na prestação de contas a ser apresentada à Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, impende destacar o entendimento do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná, ressalvadas as devidas proporções, como segue:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIO
ADVOCATÍCIOS E DE CONTADOR. EXCLUSÃO DO LIMITE DE
GASTOS. AINDA QUE PAGOS PELO PARTIDO. NECESSIDADE,
CONTUDO, DE ESCLARECIMENTO DE QUEM SUPORTOU TAIS
DESPESAS. RESPONSABILDIADE DO CANDIDATO POR
EVENTUAL GASTO IRREGULARIDADE RECURSOS PÚBLICO.
RECONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora a alteração introduzida pela Lei n. 13.877/2019 na Lei
das Eleições tenha excluído do limite de gastos as despesas com
honorários advocatícios e contábeis, continuam sendo gastos
eleitorais e, como tal, permanece a obrigação de registrá-los nas
contas. Precedente. (TRE-PR. REI 0600546-52.2020.6.16.0195.
Rel. Vitor Roberto da Silva. Pub. em 26/11/2021)

Consigno, ainda, que foi dada oportunidade ao prestador para esclarecer
essa omissão, conforme apontada no parecer técnico pela Seção de Contas. Por
Num. 43587416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294418900000042550169
Número do documento: 23051518294418900000042550169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:11:21

conseguinte, na petição de ID 43540233, o prestador apenas informou que o Diretório
Estadual do Partido efetuou o pagamento dos referidos gastos, mas sem juntar qualquer
comprovante do alegado.

Diante da obrigatoriedade de registro dos honorários advocatícios e contábeis
na prestação de contas e da ausência de comprovação de que foram pagos pelo Diretório
Estadual do partido, deve-se considerar tal situação como mera irregularidade que não
compromete as contas, ensejando apenas ressalvas.

II.iii - Conta bancária na base de dados dos extratos eletrônicos não
registrada na prestação de contas em exame

Por fim, no que se refere à conta bancária nº 37286-2, que consta na base de
dados dos extratos eletrônicos e não foi registrada na prestação de contas, conforme
especificado no item “9” do parecer técnico conclusivo, para movimentação de recursos
do fundo partidário, o prestador informou que não houve movimentação financeira nessa
conta.

Em que pese não tenham sido realizadas movimentações financeiras na
conta bancária em análise, a obrigação de apresentação do extrato correspondente
subsiste em conformidade ao que determina o artigo 53, II, “a” da Resolução nº
23.607/2019 do TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...] II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º
deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou
do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos
termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua
forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal,
adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;

[Grifou-se]

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta
Num. 43587416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294418900000042550169
Número do documento: 23051518294418900000042550169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:11:21

de apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador
quando são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras ou no
SPCE, consoante se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO
ELEITA - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 -
R E L A T Ó R I O S
F I N A N C E I R O S
D E
D O A Ç Õ E S .
INTEMPESTIVIDADE - EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO
CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
CESSÃO DE VEÍCULOS. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
DESATUALIZADOS. POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA
PROPRIEDADE - DOAÇÕES ESTIMADAS. DIVERGÊNCIA DE
INFORMAÇÕES NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO DOADOR.
IRREGULARIDADE CONTÁBIL - DESPESAS APÓS A DATA DA
ELEIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
DOAÇÕES E GASTOS ELEITORAIS. ANTERIORES À
PRESTAÇÃO PARCIAL. NÃO INFORMADOS. DEVIDAMENTE
COMPROVADOS NA FINAL - IRREGULARIDADES QUE NÃO
PREJUDICARAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE - DISPARIDADE ENTRE OS
RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS.
REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

2.Em que pese os extratos bancários apresentados pela prestadora
não se encontrem consolidados, foi possível a análise das
movimentações através

[...]

(PC nº 0603021-52.2018.6.16.0000, Ac. nº 56225 de 24/08/2020,
rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJe 28/08/2020)

No caso em exame, verifica-se que a omissão do candidato não foi impeditiva para análise da
Prestação de Contas, tendo em vista constar no banco de dados da Justiça Eleitoral o extrato
eletrônico, encaminhado pela instituição financeira.

Assim, a falha analisada não comprometeu a análise da prestação de contas, na medida em que
suprida pelo extrato bancário disponibilizado pela instituição financeira no SPCE, viabilizando a
verificação da ausência de movimentação de recursos financeiros na campanha e impondo
apenas a aposição de ressalva.

Destarte, considerando a apresentação das contas e a possibilidade de
Num. 43587416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294418900000042550169
Número do documento: 23051518294418900000042550169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:11:21

apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral, que constatou apenas 03 (três) falhas, alhures mencionadas, mas que não
comprometeram a regularidade final, as contas, neste caso, devem ser aprovadas com
ressalvas.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de WILSON BRASÍLIO, relativas às eleições
de 2022, com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

JOSÉ RODRIGO SADE – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603152-85.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JOSÉ RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 WILSON
BRASILIO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: CLEVERSON FRANCISCO
VIEIRA - PR46362-A - REQUERENTE: WILSON BRASILIO - Advogado do REQUERENTE:
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 10.05.2023.

Num. 43587416 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 15/05/2023 18:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518294418900000042550169
Número do documento: 23051518294418900000042550169
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/05/2023 13:11:21